Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VÍNCULO DE CONVÊNIO ENCERRADO. RESPONSABILIDADE DE UMA DAS RÉS AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA DIFERIDA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CONVÊNIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. BENEFÍCIO EFETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.014 do CPC/15, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Não demonstrada devidamente pela parte a impossibilidade de acesso anterior às informações, nem tendo justificado o motivo de força maior para não ter proposto a questão no momento oportuno perante o Juízo de origem, não se conhece da matéria apenas em sede recursal.
2. Comprovado que as compras de moeda estrangeira foram realizadas em datas posteriores ao término da vigência do Convênio de Correspondente Cambiário com a Quarta Ré, afasta-se a responsabilidade dela por suposta ilegalidade no negócio jurídico, uma vez que não integrava a cadeia de prestação dos serviços contratados pelos consumidores.
3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando não se constata que tenha havido decisão diversa do pedido inicial.
4. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de outras provas na hipótese dos autos.
5. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
6. Constatada a pertinência subjetiva entre a Segunda Ré e a relação jurídica debatida no feito, porquanto as compras de moeda estrangeira foram realizadas durante a vigência do Convênio de Correspondente Cambiário com ela, essa é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
7. A novação pressupõe a inequívoca intenção das partes em substituir uma obrigação por outra. Inexistindo o ânimo de novar, “a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira” (artigo 361 do Código Civil). No caso, não se extrai qualquer indicativo da intenção das partes de extinguir a obrigação anterior, constante dos contratos de câmbio, não sendo possível falar que havia ânimo de novar.
8. Os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.
9. A cláusula contratual que estabelece a prestação de contas diária entre a corresponde e a contratante permite concluir que a instituição financeira beneficiada pelos pagamentos dos consumidores foi aquela cujo convênio estava vigente na data em que os Autores efetivamente compraram as moedas.
10. Na data em que os consumidores contrataram, era a instituição financeira com vínculo ativo que respaldava a atividade cambial realizada pela correspondente, inclusive sob os critérios da exclusividade e ampla publicidade, contratualmente estabelecidos.
11. Diante das circunstâncias delineadas no feito, impõe-se concluir que a Segunda Ré possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado pelos Autores, não sendo, assim, oponível aos consumidores a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no artigo 6o, inciso III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do artigo 4o da Resolução 3.954 do BACEN.
12. O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária”. Precedentes.
13. Apelação da Quarta Ré conhecida e provida. Apelação da Segunda Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.